Tribunal: TJBA
Processo: 8042018-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042018-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIRETTO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS AYRES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIA EM EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública local, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Rosalia Silva Bonfim Filha, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal relativa à TFF dos anos de 2000 a 2004, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. A Agravada retirou-se da sociedade executada em 1999, conforme certidão da JUCEB.

Questão em discussão

Discute-se se, ao reconhecer a ilegitimidade da ex-sócia para figurar no polo passivo da execução fiscal, é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade, diante da alegação municipal de que a ex-sócia não atualizou seus dados no cadastro fiscal municipal.

Razões de decidir

A responsabilidade de ex-sócio por débitos posteriores à sua retirada formal da sociedade não subsiste, conforme os arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

A retirada da ex-sócia foi regularmente averbada na Junta Comercial em 1999, antes dos fatos geradores dos tributos executados, o que comprova sua ilegitimidade passiva.

A ausência de atualização no cadastro municipal não autoriza a responsabilização tributária do ex-sócio por débitos posteriores à sua retirada, tampouco afasta a eficácia da averbação perante a Junta Comercial.

No entanto, a obrigação de manter atualizado o cadastro fiscal é do contribuinte, e a ausência de tal comunicação dificultou a correta identificação do responsável tributário.

A propositura da execução contra a Agravada deu-se com base em dados oficiais disponíveis, o que afasta a culpa exclusiva do Município e enseja a aplicação do princípio da causalidade em favor da Fazenda.
Justifica-se, portanto, a inversão dos ônus sucumbenciais, excluindo-se a condenação do Município ao pagamento de honorários.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"A ilegitimidade passiva de ex-sócio retirante regularmente averbado na Junta Comercial afasta sua responsabilidade por débitos tributários posteriores à sua saída. A ausência de atualização do cadastro fiscal municipal configura descumprimento de obrigação acessória que autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 961/STJ; Súmula 435/STJ; TJPR – Apelação Cível n.º 0024914-87.2018.8.16.0031.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8042018-11.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e Agravada

ROSALIA SILVA BONFIM FILHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA